Tribunal: CARF
Processo: 10183.725169/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725169/2015-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.490 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA
E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E
OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE PRONÚNCIA. ART. 59, § 3o, DO DECRETO
70.235/72.
Conforme o comando do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, quando puder decidir do mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
A apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do
município.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados admitidos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a inexatidão material neles apontada, restabelecer o VTN declarado na DITR pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725169/2015-13
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.490 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 143) opostos pela DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOIÂNIA/GO contra o acórdão embargado, sob o
fundamento de contradição, assim descrito:
Tendo em vista o resultado de julgamento do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-
011.592 ter sido PROVIDO para anular o lançamento impugnado; tendo em vista que
no Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte o mesmo alega nulidade e com
relação ao mérito apresenta Laudo onde requer que seja acatado o VTN – Valor da
Terra Nua de 114,59/ha (maior que o VTN declarado que foi de 10,00/ha e menor do
que o lançado que foi de 280,95/ha) e; tendo em vista que não houve desmembramento
quando da apresentação do recurso voluntário, pelo motivo de alegação da nulidade,
constatamos contradição no resultado do julgamento
Os embargos de declaração foram admitidos como embargos inominados
fundamentado na existência de lapso manifesto, e não contradição (fls. 149).
Os autos vieram a julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos são tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade.
Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações da embargante
O embargante opõe embargos de declaração (fls. 143) contra o acórdão
embargado, sob o fundamento de contradição, assim descrito:
Tendo em vista o resultado de julgamento do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-
011.592 ter sido PROVIDO para anular o lançamento impugnado; tendo em vista que
no Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte o mesmo alega nulidade e com
relação ao mérito apresenta Laudo onde requer que seja acatado o VTN – Valor da
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.490 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Terra Nua de 114,59/ha (maior que o VTN declarado que foi de 10,00/ha e menor do
que o lançado que foi de 280,95/ha) e; tendo em vista que não houve desmembramento
quando da apresentação do recurso voluntário, pelo motivo de alegação da nulidade,
constatamos contradição no resultado do julgamento
Os embargos de declaração foram admitidos como embargos inominados
fundamentado na existência de lapso manifesto, e não contradição (fls. 149).
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 1. Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante de
forma alguma pode se confundir com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que
cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e; corrigir erro material – art. 1.022.
Conforme relatado no acórdão embargado, a autoridade fiscal considerou que o
contribuinte não apresentou o Laudo Técnico de Avaliação requerido para comprovar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$ 1225.689,00 (R$ 10,00/ha) e arbitrou o valor em R$
3.531.232,45 (R$ 280,95/ha), com base no valor constante no Sistema de Preços de Terras
(SIPT) e fundamento nos arts. 10, § 1o, inciso I, e 14 Lei no 9.393/96 (fl. 6).
Determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 19/12/1996, que, na falta de entrega do
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) ou do Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do dispositivo acima mencionado informa, em complemento, que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart. 12, § 1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. Extrai-se da combinação

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.490 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

destas normas que, para o VTN refletir o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade,
deve ser observado, obrigatoriamente, a aptidão agrícola do imóvel.
No CARF é pacífico o entendimento de que é “Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel” (Acórdão no
9202-009.818, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, publicado em 07/10/2021).
Observa-se da tela juntada aos autos que não foi levada em conta a aptidão
agrícola do imóvel no cálculo do VTN lançado por arbitramento. Ao lado disso, impõe-se que o
art. 9o do Decreto no 70.235/72 determina que a exigência do crédito tributário deve vir
acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura,
para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput, e § 1o, da Lei no
9.393/1996.
Nesse sentido, a turma concluiu pelo provimento do recurso voluntário para que
fosse restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte e anulado o lançamento
impugnado.
De fato, não há que se falar em acatamento do VTN declarado no Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, mas, sim, no provimento do recurso voluntário para
que seja restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos inominados opostos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Original